Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-32.2024.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000659-32.2024.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDA DA CONCEICAO ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE RECONHECIDA EM TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INCORPORAÇÃO PARCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
O trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo torna definitiva a execução, afastando a alegada nulidade quanto à fixação de honorários, em conformidade com a Súmula 345 do STJ.

II –
A compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio foi expressamente reconhecida no título executivo, incidindo a coisa julgada material.

III –
Demonstrada a incorporação apenas parcial da gratificação, subsiste o direito à complementação da diferença devida.

IV –
A fixação de multa diária encontra amparo no art. 536, §1º, do CPC, possuindo caráter coercitivo, aplicável à Fazenda Pública.

V –
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000659-32.2024.8.05.0060
, da Comarca de COCOS, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO ROCHA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto